Tribunal: TJMT
Processo: 1019815-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019815-51.2021
AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
AGRAVADO: ITALO ALVES TORRES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PELA SEGURADORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT no 1006133-03.2021.8.11.0041, movida por ITALO ALVES TORRES, determinou a realização de perícia, atribuindo à agravante o ônus quanto ao pagamento dos honorários periciais, fixados no valor de R$1.200,00 (hum mil e duzentos reais), a serem depositados no prazo de 05 (cinco) dias.
Em síntese, a agravante almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que a parte autora não trouxe qualquer prova da invalidez decorrente de acidente de trânsito, motivo pelo qual deve arcar integralmente com o pagamento dos honorários periciais que requereu. Sucessivamente, pede a redução honorária para a quantia de R$370,00.
Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.
Eis os relatos necessários.
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional. Explico.
Nos termos do art. 95 do CPC, incumbe à parte que requereu a produção da prova arcar com honorários periciais.
“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. ”
As regras sobre o ônus da prova não se confundem com as disposições acerca da responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais, pois mesmo que o ônus da prova recaia sobre a parte que aduziu o fato (acidente), no caso, a parte autora/agravada, cabe à seguradora o recolhimento dos honorários, na esteira do que já vem decidindo, também, este Colendo Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS RESPECTIVOS – POSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO À SEGURADORA – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – ARBITRAMENTO – VALOR – COMPLEXIDADE DO TRABALHO E VALOR MÉDIO COBRADO NA REGIÃO – DILAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) PARA 20 (VINTE) DIAS – AUSÊNCIA DE BASE LEGAL E JUSTIFICATIVA FÁTICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Dadas as peculiaridades que cercam e permeiam o seguro DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, é possível a imputação do ônus pelo pagamento dos honorários periciais à seguradora, mesmo quando a prova tenha sido requerida pela outra parte ou de ofício pelo juiz, em casos que esta seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, se e enquanto o ente federativo não constituir corpo técnico disponível ou capacitado para o exercício da relevante finalidade processual e, ainda, reiterada e insistentemente, recusar-se a adimplir para com os honorários periciais fixados em favor do profissional de confiança do juízo, ou, então, cria inúmeros empecilhos, prejudicando, e muito, tanto numa quanto noutra hipótese, o andamento processual e, assim, a rápida solução da lide, resguardando-se, no entanto, a possibilidade de a seguradora, eventualmente, se for o caso, contra o Estado se voltar para cobrar a verba pericial. Inteligência de lição doutrinária, do art. 5o da LINDB, do art. 33 do CPC, do art. 3o, V, da Lei no 1.060/1950, da Convenção Americana de Direitos Humanos, das características do seguro DPVAT previstas na Lei no 6.194/1974, de precedentes do STF e do STJ, da evolução histórica do instituto da responsabilidade civil, do Código Processo Civil atual, de 1973, e do vindouro, de 2015 (Lei no 13.105/2015), e dos princípios constitucionais da razoável duração do processo, acesso à justiça, devido processo legal no aspecto vedação a medidas insuficientes, ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, solidariedade social, promoção do bem de todos, sem discriminação de qualquer gênero, e da isonomia. (N.U 0019925-77.2015.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/06/2015, publicado no DJE 06/07/2015).
Quanto ao valor dos honorários do perito, é cediço que a fixação da verba deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, nos termos do art. 2o, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ.
Desta forma, a perícia a ser realizada destina-se a verificar, basicamente, a existência de invalidez permanente, bem como o seu grau, a fim de comprovar os fatos narrados na inicial e definir os limites da indenização securitária pleiteada.
In casu, o valor fixado, de R$1.200,00, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como está em consonância com os precedentes do Tribunal Paulista e desta e. Corte e verbis:
“SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. PERÍCIA. SALÁRIO DO PERITO. FIXAÇÃO QUE SE REPUTA RAZOÁVEL. AGRAVO IMPROVIDO. A necessidade de apuração adequada dos fatos, com o emprego de conhecimentos especializados, justifica a fixação dos honorários do perito em R$ 1.200,00, remuneração que se considera razoável nas circunstâncias, não se justificando a pretendida redução” (TJSP, RAI n. 2030027-97.2021.8.26.0000, 31a Câm. De Direito Privado, Rel. Des. Antônio Rigolin, j. 10.03.2021).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DAS CUSTAS – LITERALIDADE DO ART. 95 DO CPC – HONORÁRIOS PERICIAIS – DISCORDÂNCIA DESPIDA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES E/OU PARÂMETROS OBJETIVOS DE COMPARAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E CONDIZENTE AO TRABALHO A SER REALIZADO – RECURSO PROVIDO. 1. Considerando que autora e ré manifestaram o interesse na realização da prova pericial, a distribuição do ônus de custeio da prova deve se dar conforme disciplina o art. 95 do CPC, que prescreve que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. 2. A fixação dos honorários periciais deve atender ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, mas sem perder de vista a necessidade de remunerar condignamente o profissional nomeado para exercer importante mister nos autos. 3. Não sendo o valor dos honorários periciais aberrante ou manifestamente desproporcional, cuja a incongruência/insensatez salte aos olhos do julgador, e inexistindo dados objetivos que convençam da necessidade de redução/readequação, nada justifica a modificação do quantum arbitrado pelo juiz de origem” (TJMT, RAI n. 1026287-05.2020.8.11.0000, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 09.03.2021)
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito da causa.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da pleiteada suspensividade, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Por fim, advirto da possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR